Tribunal: TJES
Processo: 5000782-11.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-11.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE VALENTIM UHL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000782-11.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE VALENTIM UHL, GETULIO SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado tentado. Emprego de arma de fogo. Concurso de agentes. Autoria e materialidade comprovadas. Reconhecimento pessoal e fotográfico confirmado por outros elementos. Prova firme e harmônica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo tentado majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, ocorrido no dia 09/11/2023, na zona rural de Alfredo Chaves/ES. Segundo a denúncia, os réus Getúlio Silva Rodrigues e Felipe Valentim Uhl agiram em comunhão de desígnios ao tentarem subtrair um cordão de ouro da vítima, mediante grave ameaça e disparos de arma de fogo. O juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal. Os réus apelam, sustentando ausência de prova segura quanto à autoria e nulidade do reconhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há provas suficientes para sustentar a autoria atribuída aos réus;

(ii) se o reconhecimento pessoal e fotográfico dos acusados observou as garantias legais, especialmente o art. 226 do CPP e a Resolução CNJ nº 484/2022;

(iii) se há dúvida razoável quanto à participação dos réus, a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial do local de disparo e dos depoimentos coerentes da vítima e de testemunha ocular.

4. A autoria foi firmemente demonstrada: a vítima reconheceu ambos os réus, descreveu fisicamente Getúlio, incluindo a tatuagem na perna, e identificou Felipe como o autor dos disparos, com quem possuía conhecimento prévio. A testemunha presencial corroborou integralmente a versão da vítima.

5. Eventuais falhas formais no reconhecimento fotográfico não comprometem a validade da prova, pois o reconhecimento foi confirmado em juízo, sob contraditório, e reforçado por outros elementos objetivos.

6. Evidenciado o concurso de agentes e a tentativa frustrada por circunstâncias alheias à vontade dos réus, restam presentes os requisitos para a condenação pelo crime de roubo majorado tentado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação por tentativa de roubo majorado, diante da suficiência e harmonia do conjunto probatório, que demonstra a autoria e a materialidade delitiva, bem como a atuação conjunta e armada dos réus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Felipe Valentim Uhl e Getúlio Silva Rodrigues, contra sentença que condenou os apelantes pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, impondo ao réu Felipe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e ao réu Getúlio a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 8 (oito) dias-multa, ambos em regime inicial aberto.

Em suas razões, buscam as defesas a absolvição por ausências de provas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000782-11.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE VALENTIM UHL, GETULIO SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme consta dos autos, os fatos teriam ocorrido no dia 09 de novembro de 2023, por volta das 14h20min, na localidade de Cachoeira Alta, zona rural do município de Alfredo Chaves/ES, ocasião em que os acusados, em comunhão de esforços e desígnios, tentaram subtrair um cordão de ouro pertencente à vítima Vanderlei Carlos Lourenço, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo.

Segundo a denúncia, Getúlio Silva Rodrigues teria descido do veículo em que estavam os réus e, sob o pretexto de pedir água, aproximou-se da vítima com uma garrafa na mão. No momento em que Vanderlei enchia a garrafa no interior do quiosque, Getúlio teria anunciado o assalto com uma arma de fogo. A vítima, então, reagiu, arremessando a garrafa em direção ao agressor e fugindo pelos fundos do quiosque. Durante a fuga, Felipe Valentim Uhl, que permanecia ao volante do veículo, teria efetuado dois disparos com arma de fogo em direção à vítima, os quais não a atingiram.

A controvérsia recursal gravita em torno da suficiência da prova para sustentar a condenação, especialmente quanto à autoria atribuída a ambos os réus.

Sustentam os apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, que não há nos autos elementos seguros e inequívocos que justifiquem o édito condenatório, apontando inconsistências nos depoimentos, vícios no reconhecimento fotográfico e ausência de prova técnica da posse das armas de fogo.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Pois bem.

No tocante à materialidade delitiva, esta restou claramente demonstrada nos autos, por meio do boletim unificado nº 52827352, do laudo de exame pericial do local de disparo de arma de fogo e dos relatos da vítima e da testemunha ocular, sendo incontroverso que o crime foi tentado e que os agentes não lograram consumar a subtração, por circunstâncias alheias às suas vontades.

Quanto à autoria, a prova coligida é harmônica, coerente e segura.

A vítima, Vanderlei Carlos Lourenço, prestou depoimento firme e circunstanciado em juízo, sob o crivo do contraditório, descrevendo de forma minuciosa a conduta de cada agente.

Relatou que, no dia 09 de novembro de 2023, por volta das 14h20min, dois indivíduos se aproximaram em um veículo Polo prata e que, após breve conversa, o acusado identificado posteriormente como Getúlio Silva Rodrigues, descrito como “fortinho” e com tatuagem na perna, desceu do carro com uma garrafinha pedindo água. Relatou a vítima:

“
Que quando estava enchendo a garrafa de água escutou o acusado dizendo ‘passa o cordão’; que quando olhou, o acusado estava com uma arma a menos de um metro dele; que então perguntou ‘está ficando doido?’ e o acusado respondeu ‘não, passa o cordão’; que deu na sua mente e falou ‘olha quem está chegando do seu lado’, e nisso o acusado olhou do lado, a vítima jogou a garrafa e correu pelos fundos do quiosque; que o outro acusado, conhecido como Todinha, disparou dois tiros em sua direção.”

A narrativa é confirmada pela testemunha presencial Alex Sandro Carvalho da Silva, pedreiro que trabalhava com a vítima no momento dos fatos. Disse ele:

“
Que o mais fortinho pediu água, que Lelei entrou para pegar a garrafa, que nesse momento o acusado apontou a arma; que o acusado lhe deu um soco e o colocou para dentro; que viu Lelei jogar uma garrafa e correr; que o outro lá fora, o Todinha, alvejou Lelei com dois tiros.”

Ambos os depoimentos são convergentes quanto à dinâmica dos fatos, à tentativa de subtração do cordão mediante grave ameaça, ao uso de armas de fogo por ambos os réus e à atuação em comunhão de desígnios.

Há, ademais, registro da atuação armada de Getúlio, durante o anúncio do assalto, ainda que os disparos tenham partido de Felipe. Está, portanto, caracterizado o concurso de agentes.

No tocante ao reconhecimento dos acusados, as alegações da defesa de Getúlio sobre a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP e da Resolução CNJ nº 484/2022 são dignas de atenção, mas não possuem o condão de invalidar a prova produzida.

O reconhecimento fotográfico foi reforçado por elementos objetivos, como a descrição física feita pela vítima e a menção à tatuagem na panturrilha, característica posteriormente confirmada em audiência.

Ademais, em juízo, a vítima reafirmou o reconhecimento de Getúlio como o indivíduo que desceu do carro armado e anunciou o assalto.

É pacífico na jurisprudência que, mesmo diante de eventual falha formal, o reconhecimento pode ser valorado quando corroborado por outras provas.

Em relação ao acusado Felipe Valentim Uhl, o reconhecimento pessoal é ainda mais robusto.

A vítima afirmou conhecê-lo desde a juventude, mencionando, inclusive, o apelido “Todinha” e tendo o identificado como o autor dos disparos, relato confirmado pela testemunha ocular.

Ambos indicaram, com segurança, que Felipe permaneceu ao volante durante a ação, de onde proferiu os disparos.

A atuação conjunta, consciente e coordenada entre os réus evidencia a prática do crime tentado de roubo majorado, sendo certo que a fuga da vítima impediu a consumação do delito.

Rejeito, portanto, as teses de ausência de autoria, de ilicitude do reconhecimento e de dúvida razoável quanto à participação dos réus.

A prova é firme, congruente e suficientemente segura para embasar o decreto condenatório.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)